Tribunal: TJPA
Processo: 0023766-18.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023766-18.2005.8.14.0301

APELANTE: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

APELADO: CONSORCIO ABS CONSULTORIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. SEM PREVISÃO LEGAL NEM REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I –
Como regra, não cabe sustentação oral em agravo interno. Todavia, o art. 937, § 3º, do NCPC, prevê que “nos processos de competência originária previstos no inciso VI (ação rescisória, mandado de segurança e reclamação), caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que os extinga”.

- Embora a parte final do §11º do art. 144, do Regimento Interno conste a apelação o entendimento deve ser restrito, às hipóteses de não conhecimento do apelo, já que as hipóteses de extinção da ação rescisória, do mandado de segurança, da reclamação, também está limitado aos casos de indeferimento da petição inicial nos termos do art. 133, inciso X do NCPC.

- Deste modo, não há qualquer ilegalidade no indeferimento do pedido de sustentação oral.

II - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

III – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

IV - Não há qualquer óbice na constituição do crédito em desfavor de empresa em Recuperação Judicial, por força no disposto no art. 6º, §1º, da Lei n. 11.0101/05.

- Ope legis, após o trânsito em julgado desta ação, o Juízo a quo deverá suspender o mandado executivo e determinará a habilitação do crédito no Juízo da Recuperação na classe própria, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei n. 11.0101/05.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 0023766-39.2005.814.0301

EMBARGANTE: Y. YAMADA COM. E IND.

EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 213826 (FLS. 444/453)

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
interposto por
Y. YAMADA COM. E IND.
em face do Acórdão n.º 213826 (fls. 444/453) que negou provimento ao agravo interno.

Na origem o Consórcio ABS Consultoria S/C LTDA ajuizou ação monitória em face da ora agravante Y. YAMADA COM. E IND. S/A amparada em contrato de prestação de serviços de consultoria e duplicatas, cujo débito totaliza R$194..927,10 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e dez centavos).

Citada, a requerida apresentou embargos monitórios reconhecendo que celebrou contrato, mas o rescindiu, bem como que as duplicatas não serviriam para amparar a monitória.

O Juízo de origem julgou procedente a monitória, constituindo o título judicial no valor de R$ 202.901,49, acrescido de correção monetária pelos índices oficiais e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados a partir do inadimplemento.

Inconformada, a ora embargante interpôs apelação, a qual teve seu provimento negado, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. CONSTITUI TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL, APTO A EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA, A DUPLICATA SEM ACEITE, QUANDO CUMULATIVAMENTE HOUVER PROTESTO E DOCUMENTO HÁBIL COMPROBATÓRIO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO PELA APELANTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A SENTENÇA TAL COMO LANÇADA NOS AUTOS
.

Contra esta decisão monocrática, apresentou agravo interno (fls. 401/417), alegando nulidade da decisão monocrática, pois o feito comportaria julgamento colegiado.

No mérito, defende que a apelação deve ser provida, pois não caberia julgamento antecipado pelo juízo de origem, devendo ser realizada a instrução probatória.

Sustenta que o autor, na origem, não demonstração a efetiva prestação do serviço.

Requereu o conhecimento e provimento do agravo interno, para dar provimento a apelação interposta.

A parte adversa apresentou manifestação ao agravo interno, requerendo seu desprovimento, eis que a decisão monocrática deve ser mantida (fls. 421/424).

Requereu a aplicação de multa ao agravante, por litigância de má-fé.

Às fls. 437/438, a empresa
Y. YAMADA COM. E IND
. requereu a retirada da pauta de plenário virtual para a sustentação oral do recurso de agravo interno.

Indeferi o pedido de retirada às fls. 439.

O Acórdão recorrido foi lavrado sob a seguinte ementa:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE SEM FUNDOS - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A duplicata é título eminentemente causal, que dispensa a discussão acerca do negócio jurídico subjacente à sua emissão. Precedentes do STJ.

2.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

3.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

4.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais,
a empresa
Y. YAMADA COM. E IND
. arguiu a nulidade de julgamento, devido o indeferimento do seu pedido de retirada de pauta e sustentação oral, alegando que devido o recurso ter sido improvido pela decisão monocrática de fls. 397/400 seu direito estaria resguardado pela parte final do §11º do art. 144, do Regimento Interno.

Arguiu que devido a empresa estar sob o regime de recuperação judicial, deve ser emprestado efeito modificativo ao Acórdão para reconhecer que mantida a condenação, o pagamento somente poderá ocorrer por meio de habilitação de crédito, nos termos do art. 7º, da Lei n. 11.101/05.

No mérito, sustenta que os documentos que embasaram a condenação não demonstram a relação à jurídica entre as partes, por serem unilaterais e sem qualquer identificação do recebedor.

Requer assim, o provimento do recurso para ser anulado o acórdão combatido e se ultrapassado emprestado efeito modificativo para julgar procedente os Embargos Monitórios ou se mantida, constar a obrigatoriedade de habilitação do crédito perante o Juízo de Recuperação.

Em contrarrazões apresentadas às fls. 455/461 a parte contrária rebate as razões recursais e pede que seja provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO

Como sabemos, como regra, não cabe sustentação oral em agravo interno. Todavia, o art. 937, § 3º, do NCPC, prevê que “nos processos de competência originária previstos no inciso VI (ação rescisória, mandado de segurança e reclamação), caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que os extinga”.

O art. 937, inciso IX, do CPC também prevê outras hipóteses, vejamos:

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :

(...)

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

O nosso Regimento Interno dispõe nos seguintes termos:

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

(...)

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

(...)

III - agravos internos contra decisão monocrática do relator, salvo nos casos de
extinção
da ação rescisória, do mandado de segurança, da reclamação ou
da apelação
;

(...)

Embora a

parte final do §11º do art. 144, do Regimento Interno conste a apelação o entendimento deve ser restrito, às hipóteses de não conhecimento do apelo, já que
as hipóteses de extinção da ação rescisória, do mandado de segurança, da reclamação, também está limitado aos casos de indeferimento da petição inicial nos termos do art. 133, inciso X do NCPC, vejamos:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

X - indeferir de plano petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

Cito precedente sob o tema:

Ementa: AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA JULGAMENTO QUE DECIDIU PRIMEIRA FASE DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA DE SESSÃO VIRTUAL.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TANTO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Agravo Interno, Nº 70084266683, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 22-07-2020)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
Não há previsão de sustentação oral no julgamento do agravo interno. Art. 937 do CPC/2015
. Nulidade inocorrente. São de rejeitarem-se os embargos de declaração, quando, sob a capa da declaração, o que se pretende é modificar o julgado. Ausente qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do artigo 1022 do NCPC. Prequestionamento. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Art. 1025 do NCPC. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME.(Embargos de Declaração, Nº 70070135710, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 27-10-2016)

Deste modo, não há qualquer ilegalidade no indeferimento do pedido de sustentação oral.

MÉRITO

Dispõe o art. 1.022, do NCPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Do exame da controvérsia, tenho que
as razões apresentadas pelo embargante não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que o embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Analisando-se os termos dos embargos, se observa que a insurgência recursal se restringe ao exame das provas que embasaram a improcedência dos embargos monitórios.

Neste tópico tanto a sentença como a monocrática enfrentou suficientemente a pretensão nos seguintes trechos:

Sentença – fls. 349/350

(...)

Estabelece o art. 1102-a do CPC que a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de titulo executivo, pagamento de soma em dinheiro.

O documento que instrui a ação monitória é tão somente aquele capaz de provar a existência da obrigação do requerido em face do autor.

E no caso concreto, as notas fiscais de fls. 97/103 e os instrumentos de protestos de fls. 270/281 que instruíram a exordial, comprovam a obrigação inadimplida do embargante. Assim como servem para comprovar a relação comercial entre as partes.

O embargante deixou de comprovar que cumpriu a obrigação em relação às notas fiscais de fls. 97/103.

(...)

Ante o exposto, rejeito os embargos e JULGO PROCEDENTE a ação monitória para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 202.901,49, acrescido de correção monetária pelos índices oficiais e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados a partir do inadimplemento.

Decisão Monocrática – fls. 397/400

(...)

A presente irresignação não merece prosperar.

A duplicata é título eminentemente causal, ou seja, sua emissão válida pressupõe a existência de anterior relação jurídica entre as partes, seja em razão de uma venda mercantil, seja em virtude de uma prestação de serviços, relação representada por regular fatura.

No caso dos autos, a inicial da monitória foi instruída com duplicatas não aceitas, conforme títulos juntados às fls. 270/281 dos autos.

A autora da ação monitória trouxe, ainda, as notas fiscais, as notas de débito, comprovantes de entrega e os protestos das duplicatas, conforme se atesta através da leitura das fls. 22/268 e 270/281 dos autos.

Desta forma, provado o negócio entre as partes, o recebimento das mercadorias e, sendo incontroverso o protesto, as duplicatas são hábeis a sustentar o processo monitório, não havendo que se falar em nulidade da execução por ausência de títulos; ou de aceite ou de apresentação para tanto; ou de protesto ou notificação prévia ao protesto.

(...)

Finalmente, não há qualquer óbice na constituição do crédito em desfavor de empresa em Recuperação Judicial, por força no disposto no art. 6º, §1º, da Lei n. 11.0101/05, vejamos:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
.

Após, o trânsito em julgado desta ação, o Juízo a quo deverá suspender o mandado executivo e determinará a habilitação do crédito no Juízo da Recuperação na classe própria, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei n. 11.0101/05, vejamos:

§ 3º
O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância
que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e,
UMA VEZ RECONHECIDO LÍQUIDO O DIREITO, SERÁ O CRÉDITO INCLUÍDO NA CLASSE PRÓPRIA
.

Assim, o acórdão embargado não padece de obscuridade, contradição ou omissão, devendo ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 15 de junho de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2021